Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722300-77.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JARBAS PERES PAES LEME RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS EXCESSIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia a extinção da execução fundada em nota promissória, sustentando a ausência de sua notificação pessoal e a falta de tentativa de cobrança extrajudicial, além de alegar abusividade nas taxas de juros e no custo efetivo total, bem como excesso de execução. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao se alegar ausência de constituição em mora apenas em grau recursal; (ii) analisar a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios e no custo efetivo total (CET); (iii) apurar eventual excesso de execução com base nos cálculos apresentados pelo embargante. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de constituição em mora não foi suscitada em primeiro grau, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento pela instância superior, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à supressão de instância. 4. As taxas de Custo Efetivo Total (CET) indicadas nos contratos estão expressamente previstas e em conformidade com os valores apresentados nas planilhas de cálculo da exequente, não havendo comprovação de que ultrapassam, de forma injustificada, a média de mercado. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se presume a abusividade da taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sendo necessária prova concreta de desvantagem exagerada. No caso, o apelante não demonstrou peculiaridades do contrato que justifiquem a revisão das taxas pactuadas. 6. A alegação de excesso de execução foi embasada em cálculo unilateral que desconsidera cláusulas válidas do contrato, sem comprovação de amortizações. Com isso, descumpre o ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC, e não comprova a alegada incorreção no valor cobrado. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível a apreciação de matéria nova em sede recursal que não foi suscitada na instância de origem, por configurar inovação recursal e violar os princípios do contraditório e da vedação à supressão de instância. 2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121 (ID 73554346). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121 (ID 73554346). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017